Tribunal: TJES
Processo: 0000196-18.2018.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000196-18.2018.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000196-18.2018.8.08.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELANTE: CAMILA TERRA LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE KENNEDY
(principal) e
CAMILA TERRA LIMA
(adesivo), ambos em face da r. sentença de fls. 72/75-verso, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por CAMILA TERRA LIMA em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, julgou procedente o pedido exordial para condenar os réus a, de forma solidária, fornecer o medicamento Transtuzumab.

Na mesma oportunidade, a instância primeva deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária, condenando tão somente o Município de Presidente Kennedy.

Em suas razões, o
MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE KENNEDY
aduz, em suma, não possuir responsabilidade de fornecimento do medicamento pretendido.

Por seu turno, a autora
CAMILA TERRA LIMA
, em seu recurso, pretende tão somente a majoração da verba honorária fixada em primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos recursos.

A D. Procuradoria de Justiça lançou parecer no evento 2884909.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000196-18.2018.8.08.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELANTE: CAMILA TERRA LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE KENNEDY
(principal) e
CAMILA TERRA LIMA
(adesivo), ambos em face da r. sentença de fls. 72/75-verso, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por CAMILA TERRA LIMA em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, julgou procedente o pedido exordial para condenar os réus a, de forma solidária, fornecer o medicamento Transtuzumab.

Na mesma oportunidade, a instância primeva deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária, condenando tão somente o Município de Presidente Kennedy.

Em suas razões, o
MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE KENNEDY
aduz, em suma, não possuir responsabilidade de fornecimento do medicamento pretendido.

Por seu turno, a autora
CAMILA TERRA LIMA
, em seu recurso, pretende tão somente a majoração da verba honorária fixada em primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos recursos.

A D. Procuradoria de Justiça lançou parecer no evento 2884909.

Pois bem.

Restou satisfatoriamente demonstrado que a autora, portadora de neoplasia de mama metastático EC IV, necessita do uso do medicamento Trastumuzabe, conforme laudos e receitas colacionados às fls. 09/11.

Nessa toada, nada obstante o argumento deduzido no bojo do recurso interposto pelo Município, é firme a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça,
“
os entes federados são solidariamente responsáveis no que diz respeito ao dever do Estado de prestar a tutela da saúde à população. Em sendo o caso, cabe aos entes federados buscar entre si, na via administrativa, eventual ressarcimento”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028069, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

No mesmo sentido:

(...) 1. -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101200002638, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

(...) 2.
A jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que, nas ações que versem sobre o fornecimento de medicamentos, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo
(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 028170019385, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

Destarte, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo – ou da União – no caso concreto, sendo que eventuais competências administrativas não podem obstar o direito garantido constitucionalmente em favor do cidadão.

Assim, o recurso do Município de Presidente Kennedy não merece ser provido.

Acerca do recurso adesivo interposto pela autora, é de se notar que os réus foram condenados ao pagamento da verba honorária da seguinte maneira:

Considerando a baixa complexidade da causa, o grau de zelo profissional, bem ainda que a prestação de serviço ocorreu na mesma Comarca onde a causídica possui escritório, fixo honorário advocatícios sucumbenciais em R$ 1,000,00 (hum mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Entretanto, é de se reconhecer que no bojo do Tema de nº 1.076 (REsp 1.906.618), o C. STJ deliberou que:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sendo assim, considerando que houve a condenação dos entes públicos demandados, bem como que o valor da causa não é irrisório (R$ 72.000,00 – setenta e dois mil reais), penso que o recurso adesivo manejado pela autora merece ser provido, de forma a fixar a verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE KENNEDY.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pela autora
CAMILA TERRA LIMA
, de forma a majorar a verba honorária, nos termos do presente voto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000196-18.2018.8.08.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELANTE: CAMILA TERRA LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.076 DO STJ – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

1.
É firme a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça,
“
os entes federados são solidariamente responsáveis no que diz respeito ao dever do Estado de prestar a tutela da saúde à população. Em sendo o caso, cabe aos entes federados buscar entre si, na via administrativa, eventual ressarcimento”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028069, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

2.
É de se reconhecer que no bojo do Tema de nº 1.076 (REsp 1.906.618), o C. STJ deliberou que: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3.
Sendo assim, considerando que houve a condenação dos entes públicos demandados, bem como que o valor da causa não é irrisório (R$ 72.000,00 – setenta e dois mil reais), penso que o recurso adesivo manejado pela autora merece ser provido, de forma a fixar a verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

4.
Recurso do Município desprovido. Apelo adesivo da autora provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao apelo principal e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do E. Relator.